Tribunal: TJPA
Processo: 0803471-70.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803471-70.2020.8.14.0051

APELANTE: JAIR DA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 11, II LEI 16.060/98. VARIAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA ESTRUTURA DE VENCIMENTOS. DIREITO A 10% SOBRE O VENCIMENTO. REFERENCIAS DE I A VI NO CARGO. INTERTÍCIO DE DOZE ANOS. NÃO CUMPRIDO. DIREITO NÃO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, considerando a ausência dos requisitos especificados em lei municipal no que concerne ao direito à progressão na carreira.

2.

O Autor alegou, preliminarmente, a nulidade da Sentença, ao argumento de julgamento extra petita, pois no seu entender a petição inicial delimitou a lide pedindo o provimento jurisdicional para obrigar que o Apelado Município de Santarém cumpra com o que dita o art. 11, inciso II da Lei n° 16.060/98 e pague os vencimentos do Apelante de acordo com o mandamento legal e não de acordo com o anexo II da referida Lei.

3.

A lei que normatiza a pretensão autoral, consistente no aumento de 10% sobre o vencimento do cargo, requer uma análise da progressão vertical na primeira classe, Classe A. Logo, não há decisão fora dos limites propostos.

4.

O Apelante sustentou, ainda, a nulidade da Sentença em razão da omissão do Juízo no que tange aos argumentos deduzidos em Inicial.

5.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

6.

Assim, persevera no entendimento de que deve receber os seus vencimentos, observando a diferença de 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe e a referência inicial da primeira classe subsequente.

7.

Portanto, considerando que o Autor ingressou no serviço público no ano de 2011, tem-se que, quando da propositura da presente demanda, em 2020, este ainda não havia cumprido os requisitos legais para, efetivamente, auferir os 10% que ora reclama, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei n° 16.060/98.

8.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por
Jair da Silva Santos
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6º Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
ação de cobrança
em desfavor do
Município de Santarém.

De acordo com o autor, ele é servidor público efetivo do Município de Santarém, com admissão em 19 de abril de 2011 na função de
Agente Operacional de Construção – Operador de Máquinas Leves e Pesadas
, mediante concurso público.

Alega que, desde a sua posse, recebe seus vencimentos de forma errônea, a menor, e em conflito com a lei de plano de cargos, carreiras e vencimentos do município de Santarém (Lei n° 16.060/98), que estrutura a carreira dos servidores da administração direta municipal. Assim, pleiteia o pagamento das diferenças devidas pelo ente público, bem como a adequação de seus vencimentos ao cargo e valores que acredita serem os devidos.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, considerando a ausência dos requisitos especificados em lei municipal no que concerne ao direito à progressão na carreira.

O Apelante interpôs Recurso de alegando, preliminarmente, a nulidade da Sentença, ao argumento de julgamento extra petita e no mérito
alega que, ao sentenciar, o Juízo a quo não admitiu existir uma diferenciação de remuneração entre os cargos de Auxiliar e Agentes, nas carreiras de Construção, Operação e Manutenção, apenas admitindo o acréscimo remuneratório de 10% no vencimento por meio de progressão de nível no cargo de Agente Operacional, e após 12 anos de trabalho, ou seja, por meio da progressão horizontal, da classe A para B, no mesmo cargo.
(Id n° 5878898)

Sustentou, ainda, a nulidade da Sentença por violação ao princípio do contraditório, em razão da omissão na análise dos argumentos deduzidos na Inicial, pelo Apelante.

O Apelado apresentou Contrarrazões. (Id n° 5878902)

Instado, Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do Recurso, por entender que o autor não satisfaz a exigência legal prevista no PCCR do Município de Santarém. (Id n° 6968709)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O Autor alegou, preliminarmente, a nulidade da Sentença, ao argumento de julgamento extra petita, pois no seu entender a petição inicial delimitou a lide pedindo o provimento jurisdicional para obrigar que o Apelado Município de Santarém cumpra com o que dita o art. 11, inciso II da Lei n° 16.060/98 e pague os vencimentos do Apelante de acordo com o mandamento legal e não de acordo com o anexo II da referida Lei.

Contudo, na compreensão do autor, a sentença hostilizada acabou por ampliar o objeto da discussão travada nos autos ao discutir os requisitos para a progressão vertical, o que, na concepção do autor, não é objeto requerido na presente demanda.

Não merece prosperar a referida alegação, pois o julgamento da pretensão autoral está relacionado diretamente com os requisitos da progressão vertical, tendo em vista que a análise do direito aos 10% sobre os vencimentos perpassa pela avaliação do interstício temporal da progressão vertical na primeira classe. Conforme prescreve a o art.
11, inc. II da Lei n° 16.060/98
:

Art. 11 –
A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos
, ficam assim definidos:

II – 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe do cargo imediatamente anterior e a referência inicial da primeira classe do cargo subsequente.

Logo, a lei que normatiza a pretensão autoral, consistente no aumento de 10% sobre o vencimento do cargo, requer uma análise da progressão vertical na primeira classe, Classe A. Logo, não há decisão fora dos limites propostos.

Assim, afasto a preliminar de julgamento extra petita.

O Apelante sustentou, ainda, a nulidade da Sentença em razão da omissão do Juízo no que tange aos argumentos deduzidos em Inicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267 DO STF.
MAGISTRADO NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS TESES. FUNDAMENTOS E MOTIVOS TOTALMENTE SUFICIENTES A AFASTAR A ILEGALIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF)" (RMS n. 29.759/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 13/11/2009).
III - "O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(EDcl no HC n. 536.335/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), DJe de 26/02/2020). IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no RMS: 62791 RJ 2020/0015357-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2020)

No caso dos autos, verifico que o Juiz decidiu de forma fundamentada, apresentando suas convicções pautas do próprio Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, diante da análise minuciosa dos fatos alegados. Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, o apelante argumentou que o cargo que ocupa possui duas classes, A e B, com cada classe dividida em 06 (seis) referências salariais em nível horizontal, sendo concedidas ao servidor a cada 2 anos, conforme dispõe o art. 19, inciso I da Lei Municipal. Assim, persevera no entendimento de que deve receber os seus vencimentos, observando a diferença de 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe e a referência inicial da primeira classe subsequente.

Pois bem, a legislação que rege a matéria em discussão é a Lei Municipal 16.060/98 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Município de Santarém), que no Art. 11, II, estabelece que:

Art. 11 – A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, ficam assim definidos:

I – 3% (três por cento) entre as referências consecutivas de classes do mesmo cargo;

II – 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe do cargo imediatamente anterior e a referência inicial da primeira classe do cargo subsequente
.

Enquanto o art. 19 do mesmo diploma legal dispõe que:

Art. 19. A movimentação do servidor dentro da carreira a que pertence dar-se-á através de:

I-Promoção Horizontal – é o deslocamento do servidor de uma referência para outra dentro de uma mesma classe, com base nos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente, observado o interstício de 02 (dois) anos. Grifo nosso.

II-Promoção Vertical – é o deslocamento do servidor de uma classe para outra, dentre os cargos da mesma carreira. [Grifos Nossos]. A título de esclarecimento, o PCCR do Município de Santarém estabelece, em seu art. 3º, que: Art. 3º - Para o entendimento uniforme desta Lei considera-se: (...)

III – Título e Sub Título do Cargo: O título é a denominação geral do cargo, complementado pelo sub título que define a especialização do cargo e de suas competências. (...)

V – Grupo Operacional: Conjunto de categorias funcionais reunidas segundo a correlação e afinidade existentes entre elas quanto à natureza do trabalho e o grau de conhecimento.

VI – Categoria Funcional: Conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho.

VII – Carreira: constituída de cargos da mesma natureza funcional, hierarquizada segundo o grau de responsabilidade e complexidade das respectivas atribuições.

VIII – Classe: corresponde às diversas faixas de vencimentos, dentro de um mesmo cargo da mesma carreira. (...)

XIII – Referência: corresponde aos diversos estágios de vencimentos dentro de uma mesma classe.

O cargo ocupado pelo Autor, ora Apelante, Agente Operacional, é dividido em duas classes (A e B), sendo que, para fins de progressão horizontal (referência I a VI), faz-se necessária a observância do interstício de dois anos em cada uma das seis referências compreendidas entre I a VI.

Assim, para que o servidor possa progredir horizontalmente, e auferir os 10% sobre o vencimento, faz se necessário que percorra as seis referencias da
CLASSE A
(
A
I,
A
II,
A
III,
A
IV,
A
V e
A
VI), pois o PCCR exige que o servidor tenha percorrido as seis referencias da primeira classe.

Para passar de uma classe para a outra, exige-se um interstício de 02 anos, o que demandaria no mínimo doze anos para chegar a última referência da primeira classe, e tem-se que, se o servidor ingressou no cargo em 19 de abril de 2011 e a presente Ação fora interposta em 10 de junho de 2020, não se completando, portanto, o interstício de doze anos no cargo necessário para o alcance do direito pretendido.

Logo, para progredir verticalmente e, consequentemente, auferir os 10% que o Autor ora reclama, pela lógica do interstício de dois anos relativos a cada referência, seriam necessários 12 (doze) anos para tanto.

Portanto, considerando que o Autor ingressou no serviço público no ano de 2011, tem-se que, quando da propositura da presente demanda, em 2020, este ainda não havia cumprido os requisitos legais para, efetivamente, auferir os 10% que ora reclama, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei n° 16.060/98.

Desse modo, de acordo com o artigo 373, I, do CPC/2015, verifico que a Recorrente não juntou aos autos fatos e provas constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar fazer jus a progressão na carreira ao ponto de auferir os 10% sobre o vencimento do cargo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023